Tribunal: STF
Processo: Rcl 83069
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900, TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO 
DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rodrigo Cezar Jeremias dos Santos, em 13.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos Processo 
n. 0257835-90.2019.8.19.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema 22:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTRA SENTENÇA, PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO DO CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM ANÁLISE DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC. ALEGA O IMPETRANTE, ORA AGRAVANTE INTERNO, QUE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PMERJ, SENDO REPROVADO NO EXAME SOCIAL. ADUZ QUE, APESAR DE TER FORNECIDO TODAS AS CERTIDÕES EXIGIDAS, SUA REPROVAÇÃO TERIA SIDO EM FUNÇÃO DA CONSTATAÇÃO DE UM INQUÉRITO POLICIAL EM 2009 QUE GEROU UM PROCESSO CRIMINAL, ALÉM DE UM REGISTRO DE OCORRÊNCIA EM 2010. REQUEREU, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE O REPROVOU, A FIM DE QUE POSSA PROSSEGUIR NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME E, SE APROVADO, SEJA ASSEGURADA SUA NOMEAÇÃO E POSSE. APELAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGA QUE A REPROVAÇÃO NÃO OCORREU EM FUNÇÃO DAS ANOTAÇÕES PRETÉRITAS, MAS SIM EM RAZÃO DA OMISSÃO SOBRE TAIS INFORMAÇÕES, QUE LHES FORAM SOLICITADAS NO PREENCHIMENTO DO INVENTÁRIO PESSOAL. REQUER A IMPROCEDÊNCIA. ALTERNATIVAMENTE, QUE AO MENOS CONSTE NA SENTENÇA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PARA INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA O FIM DE DENEGAR A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REFORMA. AGRAVO INTERNO AMPARADO PELO ART. 1.021 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE O IMPETRANTE SER APROVADO EM DESACORDO COM AS NORMAS EDITALÍCIAS. CANDIDATO QUE NÃO FOI ELIMINADO SOMENTE EM VIRTUDE DAS ANOTAÇÕES DESABONADORAS, MAS SIM EM VIRTUDE DE TER SILENCIADO SOBRE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANDO LEGALMENTE INSTADO A FAZÊ-LO, ABSTENDO-SE DE ATENDER OBRIGAÇÃO IMPOSTA A TODOS OS PARTICIPANTES DO CONCURSO. FRONTAL VIOLAÇÃO AOS ITENS 16.1.2.1, ‘a’ E ‘b’, 16.1.4.3, 16.1.4.4 e 16.1.4.3.7 DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES, CONFORME DEMANDADO NO EDITAL, NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, É CONDIÇÃO APTA, POR SI SÓ, A ENSEJAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INGRESSAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, APENAS SE ADMITINDO SUA INTERFERÊNCIA PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, LEGALIDADE E PUBLICIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. RELATIVIZAR A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO EDITAL, POSSIBILITANDO O INGRESSO DE CANDIDATO QUE NÃO PREENCHE OS SEUS REQUISITOS, CONFIGURARIA INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA SEARA DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, COM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE AÇÃO ILEGAL OU ABUSIVA PRATICADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO” (e-doc. 20).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ro de Janeiro que essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso especial, inadmitido. 



    O agravo em recurso especial teve seu provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão mantida no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pelo reclamante.



    2. O reclamante esclarece que “foi aprovado em todas as etapas do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (CFSd/2014). Após sua aprovação, concluiu o curso de formação com êxito e foi regularmente empossado na corporação, sendo atualmente um Soldado PM que desempenha função essencial dentro do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR). Contudo, a decisão ora combatida, proferida pela 
6ª Câmara de Direito Privado do TJ/RJ, julgou em sentido do disposto no Tema 22 desta Suprema Corte e modificou a decisão de primeiro grau que permitiu o prosseguimento no certame, curso de formação e posse, o que resultou em seu desligamento” (fls. 1-2).



    Relata ter sido “surpreendido com a publicação, no Boletim da PM de 30/07/2025, do ato que determina o cumprimento do referido acórdão, concretizando seu licenciamento e desligamento do quadro da Polícia Militar. O ato de desligamento baseou-se em dois procedimentos: um feito criminal de 2009, que teve a punibilidade extinta pela prescrição, e um Registro de Ocorrência de 2010, no qual o Reclamante figurou como vítima” (fl. 2). 



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao autorizar o desligamento de um policial militar já empossado, com base em um processo criminal cuja punibilidade já foi extinta pela prescrição, e em um registro de ocorrência em que o militar era a vítima, deu um ‘entendimento diverso e frontalmente oposto a tese fixada no Tema 22’. O desligamento (...) representa uma flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que não há contra o Reclamante qualquer condenação com trânsito em julgado” (fl. 3).



    Argumenta ter havido “desobediência ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça Fluminense vigente à época, uma vez que o feito, em grau de recurso, foi apreciado pela 6ª Câmara de Direito Privado, em que pese o regimento atribuir a matéria às Câmaras de Direito Público” (fl. 5).



    O reclamante afirma que “a decisão que o desliga traduz uma violência simbólica contra sua identidade, sua dignidade e contra os valores de inclusão e justiça social. Ademais, sua atuação no Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) é fundamental, conforme atestado por seu próprio Comandante, que o descreve como um militar respeitado e admirado, que cumpre um papel essencial em uma unidade de elite voltada à preservação de vidas” 
(fl. 5).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão recorrido, determinando a suspensão da publicação do Boletim da PM nº 136 de 30/07/2025 e (...) dos atos de preparatórios para o desligamento ou no caso deste ter ocorrido, o restabelecimento do Reclamante ao cargo, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional” (fl. 7).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do TJ/RJ e determinar a reintegração definitiva do Reclamante ao cargo, em estrita observância à tese de Repercussão Geral firmada no Tema 22 do STF (...) Alternativamente, que seja reconhecida a nulidade absoluta do acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Privado do TJ/RJ, como questão de ordem pública, por afronta às regras de competência, com a determinação de remessa do recurso à Câmara competente para novo julgamento“ (fl. 7).



    3. Em 14.8.2025, determinei ao reclamante que emendasse a inicial da reclamação, pois ela veio desacompanhada de “cópia do acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual no julgamento da Apelação no Mandado de Segurança n. 0257835-90.2019.8.19.0001 ou de algum outro documento que permita compreender a controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal” e enfatizei “não consta[r] dos autos notícia da interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada e do julgamento de eventual recurso contra sua inadmissão, sem o que não se comprova necessário esgotamento prévio das instâncias ordinárias” (fl. 2, e-doc. 10).



    Em 19.8.2025, o reclamante juntou aos autos eletrônicos cópia do acordão reclamado, deixando de se manifestar sobre o esgotamento das instâncias ordinárias (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria contrariado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900, paradigma do Tema 22 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie vertente, o reclamante limitou-se a interpor recurso especial contra a decisão pela qual negado provimento à apelação, pelo que a matéria constitucional exauriu-se no Tribunal de origem. Não houve interposição de recurso extraordinário, tampouco sua inadmissão com base na sistemática da repercussão geral. Inexistiu, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora